Tribunal: TJDFT
Processo: 0743156-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NEGLIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. DANO MATERIAL AO CLIENTE. DEVER DE REPARAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à autora o valor de R$ 5.600,00 a título de reparação por danos materiais.
2. Em suas razões, alega que o objeto do contrato firmado entre as partes se limitou à ação de despejo e que os valores relativos às parcelas vincendas poderiam ser cobrados em ação autônoma. Acrescenta que com base na lei do inquilinato é opcional a cumulação dos pedidos de cobrança com o despejo, visando a celeridade processual. Informa que nos autos da ação de despejo seria incabível a interposição de embargos de declaração, uma vez que não havia omissão na sentença, que se ateve aos pedidos da inicial. Por fim, impugna o valor da condenação e pede que haja o afastamento integral ou, subsidiariamente, a redução do valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se em verificar a responsabilidade civil do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre as partes é regida pela Constituição e pelo Código Civil.
5. Com efeito, não há obrigatoriedade legal para que a ação de despejo seja cumulada com a ação de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação. Além disso, o art. 62, I, da Lei 8.245/91 esclarece que havendo cumulação de pedidos, o locatário será citado para responder ao pedido de rescisão contratual e o locatário juntamente com os fiadores ao pedido de cobrança.
6. Todavia, no caso, da análise dos autos no 0708991-62.2022.8.07.0007 que tramitou na 2a Vara Cível de Taguatinga em que o recorrente atuou como procurador da recorrida, verifica-se que a ação proposta foi de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios, o que afasta a alegação do recorrente de que o objeto do contrato de prestação de serviços advocatícios limitou-se à interposição de ação de despejo.
7. Além disso, consta no item “c” daquela ação pedido expresso de cobrança dos aluguéis dos meses de fevereiro a maio de 2022, bem como os vincendos no decorrer do processo (grifo nosso). Dessa forma, não constando na sentença manifestação acerca de pedido expresso (parcelas vincendas), o caminho jurídico seria a oposição dos embargos de declaração e, não sendo acolhidos, a apelação.
8. Transitada em julgado a sentença, a autora daquela ação está impedida de propor nova ação de cobrança com o objetivo de ser reparada pelos danos decorrentes dos alugueres dos meses de junho a dezembro/2022 que venceram no decorrer da demanda, totalizando R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).
9. Nos termos do art. 32 da Lei 8.906/94, “O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”. Ainda, o art. 927 do Código Civil aduz que: "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Ainda, o art. 186 do mesmo código prescreve: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".
10. No caso, evidente que a negligência do recorrente trouxe danos à recorrida, já que, em virtude da coisa julgada, não pode mais intentar ação de cobrança dos aluguéis, cabendo a reparação no valor que a autora deixou de ganhar (R$ 5.600,00). Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/91, art. 62, I; Lei 8.906/94, art. 32; CC, artigos 186, 187 e 927.